Tribunal: TJPA
Processo: 0818164-63.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818164-63.2021.8.14.0006

APELANTE/APELADO: GILBERTO GIL COSTA REIS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 21 dias de prisão simples pela prática da contravenção penal prevista no art. 65, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para absolver o réu por ausência de provas da autoria e da materialidade; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea e afastar a incidência da Súmula nº 231 do STJ para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade da contravenção penal restam comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunha e parcialmente admitidos pelo próprio réu, o que afasta a tese de insuficiência probatória ou de atipicidade da conduta.

4. A prática reiterada de ofensas verbais de cunho degradante, perseguições e humilhações públicas configura a perturbação da tranquilidade, especialmente quando dirigida contra ex-companheira no contexto de violência doméstica.

5. A confissão parcial prestada pelo réu em juízo deve ser reconhecida para fins do art. 65, III, d), CP.

6. A existência de agravante preponderante (art. 61, II, f, do CP — violência contra mulher por razões da condição de sexo feminino) permite a compensação com a atenuante da confissão espontânea, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula nº 231 do STJ.

7. Realizada a compensação entre atenuante e agravante, a pena definitiva é redimensionada para 15 dias de prisão simples, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à concessão do
sursis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por perturbação da tranquilidade exige prova mínima da materialidade e autoria, que pode ser suprida por depoimento firme da vítima corroborado por testemunha e confissão parcial. 2. A confissão espontânea, ainda que parcial, é suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d) do CP. 3. A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com agravante de violência contra mulher, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 65, caput; CPP, art. 386, III; CP, art. 61, II, f; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 736.096/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 638.926/SP, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gilberto Gil Costa Reis Júnior apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 21 dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal prevista no art. 65,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (ID 16292607).

O recorrente pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, III do CPP. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da reprimenda aquém do mínimo legal, mediante afastamento da Súmula n. 231 do STJ (ID 16292616).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16292621), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19823637).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

No caso dos autos, o apelante foi condenado por praticar a contravenção penal de perturbação da tranquilidade contra J. d. C. A., sua ex-companheira, cingindo-se a insurgência recursal em primeiro plano, ao pleito absolutório com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Nada obstante os argumentos defensivos, tenho que o pleito absolutório não merece acolhimento, porquanto a
materialidade
e
autoria
delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima e pela prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial
:

Em solo policial, a vítima
J. A.
relatou (ID 45752878):

“... que a declarante tem sua tranquilidade perturbada pelo seu ex-companheiro, com o qual vive cerca de 13 (treze) anos, tendo 03 (três) filhos desta união, e que está separada do mesmo há cerca de 02 (dois) meses, o qual não aceita o término do relacionamento, passando a ir até a casa da avó da declarante, passando a ofendê-la moralmente a mesma com palavras de baixo calão, chamando a mesma de “PUTA”, “QUENGA”, “VAGABUNDA” e etc.,, a qual não suporta mais tal situação, estando com a sua parte psicológica abalada, a qual teme por sua integridade física, pois não sabe do que o mesmo é capaz, o qual é uma pessoa difícil de se lidar, a qual saiu de seu lar para evitar maiores problemas com o mesmo, causando diversos constrangimentos à mesma. O qual ainda passa a mandar áudios para a genitora da declarante, como forma de pressionar a declarante, a qual não quer mais viver com o mesmo...”

Ao ser ouvida perante este juízo
a vítima
esclareceu que (ID 91269023):

“... O acusado era ex companheiro. Viveu 13 anos com o acusado. Ele sempre foi agressivo, não batia, mas a agredia verbalmente, a chamando de puta e vários nomes ofensivos. Duas vezes o largou, mas voltava por conta dos filhos e por não ter onde ficar. Quando o largou de vez, ele começou a perseguir, ia na frente da casa da avó, chamava de quenga, puta. Falava que não prestava pra ser mãe, a humilhava na rua. Falava pros vizinhos que ela era puta. Quando ela foi embora, ele não a deixou levar as roupas e ainda colocou fogo nelas. Quebrou seus pertences, só saiu da casa com os filhos. O pai e a avó presenciaram as perseguições. Ele só parou as perseguições depois que ela foi na delegacia. Mas ainda hoje quando a filha vai ficar com ele, ele ficava falando para a filha que ela puta. Os fatos aconteciam o tempo todo, bastava a encontrar, não precisava estar bebido...umas 5 vezes, ela estava na rua e lhe xingou. Durante esse tempo começou a namorar e o réu o ameaçou...”

Dando conforto às declarações da vítima,
a testemunha DEMILSON ANGELO DA SILVA RODRIGUES
, pai da ofendida afirmou em juízo que presenciou algumas vezes que chegou a ir na casa da mãe, o acusado ia lá pra frente e ficava chamando palavrão, ele a chamava de vagabunda e outras coisas. O acusado ia embriagado.

O réu, em seu interrogatório, disse que ofendeu duas vezes a vítima, mas foi porque ela o traiu. (ID 16292607, pág. 5/6)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que não há como acolher o pleito absolutório fundado em atipicidade da conduta ou mesmo em insuficiência probatória, visto que a prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade “encontra-se demonstrada pelas declarações da vítima, parcialmente confirmada pelo réu.” (TJRS,
ApCrim n. 0101824-94.2020.8.21.7000
, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2020), sendo evidenciada, ainda, pelo depoimento de testemunha.

Sob outro prisma,
a defesa pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com o consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ
.

Com efeito, verifica-se que o acusado confessou parcialmente os fatos ao declarar que “ofendeu duas vezes a vítima”, de modo que faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto tal atenuante incidirá sempre que o acusado “houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ,
AgRg no HC n. 736.096/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/08/2022).

No entanto, considerando que houve o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, f), do CP, e em se tratando de circunstâncias igualmente preponderantes (STJ,
AgRg no HC n. 638.926/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.08.2021), reconheço a atenuante da confissão espontânea e a compenso com a referida agravante, redimensionando a pena definitiva do recorrente para 15 dias de prisão simples, mantendo os demais termos da sentença condenatória, inclusive quanto à concessão do
sursis
.

Em face do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025